Tribunal: STF
Processo: RE 1588660
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO TOTAL DE CAPITAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL.  VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA VERIFICAÇÃO. TEMA N. 796/STF. DISTINÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA IMPETRADA MANTIDA. 1. O colendo STF no julgamento do tema n. 796, firmou a tese de que ‘a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. 1.1. No aludido julgado a discussão residiu precipuamente na verificação de incidência do ITBI sobre o valor que não foi destinado à realização de capital, isto é, sobre o valor dos imóveis destinados a outras contas do patrimônio líquido (conta de ágio) da pessoa jurídica, por força do artigo 156, § 2º, I, da CF, sem efetuar qualquer juízo quanto ao valor atribuído aos imóveis. 1.2. Na hipótese vertente, a sociedade empresarial impetrante visa a imunidade tributária sobre o valor integral dos imóveis transferidos para o fim de integralização do capital social, sendo certo afirmar que a matéria controvertida na espécie se distingue daquela tratada no tema n. 796/STF. 2. Na incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica, para integralização do capital social, não há incidência do ITBI (artigo 156, § 2º, I, da CF). 3. A imunidade abrange toda a operação de integralização de capital pelo sócio é incondicionada, ou seja, atinge todo o valor da operação, independentemente do valor do imóvel a ser incorporado ser o declarado no imposto de renda ou o valor de mercado, independente da atividade preponderante da empresa, especialmente quando não há formação de reserva, nos termos do artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e não provido” (fls. 2-3, e-doc. 16).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º e o inc. II do art. 156 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 796 da repercussão geral.

Relata que “o v. acórdão recorrido, contudo, ao manter a sentença de primeira instância, adotou uma interpretação que, na prática, adiciona uma condição à tese vinculante do Tema 796. O Tribunal de origem afirmou que a imunidade seria integral ‘especialmente quando não há formação de reserva’ e que a matéria controvertida ‘se distingue daquela tratada no tema n. 796/STF’” (fl. 12, e-doc. 18).

Assevera que “a tese fixada por esta Suprema Corte é clara e objetiva: a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Não há na tese qualquer ressalva ou condição adicional quanto à destinação contábil do excedente (se para reserva de capital, ágio ou qualquer outra conta)” (fl. 18, e-doc. 18). 

Ressalta que “a permissão para que o contribuinte transfira um imóvel por seu valor venal ou de mercado, muito superior ao capital social subscrito, sem a incidência do ITBI sobre o excedente, desde que não haja formalmente a constituição de uma ‘reserva de capital’, abre uma perigosa brecha para a elusão fiscal. A essência da tese do Tema 796 é que a imunidade se restringe ao valor efetivamente correspondente à integralização do capital social, e não a qualquer valor atribuído ao bem transferido” (fl. 19, e-doc. 18).

Sustenta que “a interpretação do v. acórdão recorrido, ao focar na ausência de ‘reserva de capital’, ignora que o excedente do valor do imóvel, mesmo que não contabilizado como reserva, ainda assim não se destina à integralização do capital social subscrito. A imunidade é uma exceção à regra da tributação e, como tal, deve ser interpretada restritivamente. A tese do Tema 796 já representa essa interpretação restritiva, e o Tribunal de origem não pode, sob o pretexto de ‘distinguishing’, criar uma nova condição que desvirtua o alcance do precedente vinculante” (fl. 19, e-doc. 18).

Afirma que “a correta aplicação do Tema 796 impõe que, havendo um valor do imóvel que excede o capital social a ser integralizado, sobre este excedente incida o ITBI, independentemente da rubrica contábil a que seja formalmente destinado. O que importa é a finalidade da transmissão em relação ao capital social, e não a forma como o excedente é registrado contabilmente” (fl. 19, e-doc. 18).

Argumenta que “o caso concreto se amolda perfeitamente à tese fixada. A Recorrida pretende a imunidade integral sobre imóveis cujo valor, mesmo que declarado para fins de integralização, excede o capital social a ser integralizado. A distinção feita pelo Tribunal de origem, baseada na ausência de ‘reserva de capital’, não pode prevalecer sobre a tese vinculante, que é genérica e não faz tal ressalva” (fls. 19-20, e-doc. 18).

Pede o provimento do recurso extraordinário para “reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a incidência do ITBI sobre o valor dos bens imóveis que exceder o limite do capital social a ser integralizado pela Recorrida, em estrita observância à tese de repercussão geral firmada no Tema 796 do STF” (fl. 20, e-doc. 18).

3. Em juízo negativo de retratação do Tema 796 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030, INC. II, DO CPC. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA VERIFICAÇÃO. TEMA N. 796/STF. ‘DISTINGUISHING’. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO. 1. Nos termos do artigo 1.030, inc. II, do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau ‘encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.’ 2. A Suprema Corte fixou entendimento – tema n. 796 – segundo o qual: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. 3. No caso em julgamento, pontuou-se que a imunidade abrange toda a operação de integralização de capital pelo sócio, ou seja, é incondicionada e atinge todo o valor da operação independentemente do valor do imóvel a ser incorporado ser aquele declarado no imposto de renda ou o valor de mercado, malgrado a atividade preponderante da empresa, especialmente quando não há formação de reserva (artigo 156, § 2º, inc. I, da CF). 4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 24).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4.  Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

5. Na espécie, ao examinar o conjunto fático-probatório e a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o Tribunal de origem negou provimento à apelação e realizou a distinção quanto ao Tema 796 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“Na hipótese vertente, a sociedade empresarial impetrante visa a imunidade tributária sobre o valor integral dos imóveis transferidos para o fim de integralização do capital social. Quer dizer, a matéria controvertida na espécie distingue-se daquela tratada no tema n. 796/STF. A propósito, o colendo STF em julgamento que guarda similitude com o ora em apreço decidiu: (...)
Dito isso, conforme se verifica dos elementos de convicção produzidos no writ a empresa impetrante, constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada, cuja atividade principal é voltada para o cultivo de grãos de soja, milho, trigo, arroz (Id 69769500), informa que o capital social ‘será de R$ 3.927.468,00 (três milhões novecentos e vinte e sete, quatrocentos e sessenta e oito), dividido em 3.927.468 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado pelos titulares neste ato, formado por R$ 2.724.068 (dois milhões setecentos e vinte e quatro mil setenta e oito reais) em bens imóveis e R$ 1.203.400,00 (um milhão, duzentos e três mil e quatrocentos reais) em bens móveis’ conforme descrição no contrato social juntados ao Id 69769500. 
Os documentos carreados ao processo apontam que o valor dos imóveis a serem inseridos nas quotas sociais não ultrapassa o valor do capital social integralizado (Id 69769500 pp. 4-5).
Anota-se que o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 permite a transferência do imóvel pelo valor declarado no imposto de renda ou pelo valor de mercado, in verbis: (...)
Considere-se, também, que no julgamento do tema n. 796, em momento algum o colendo STF permitiu aos municípios a cobrança de ITBI sobre a diferença do valor declarado e do valor avaliado pelo município. Na verdade, a questão sequer chegou a ser analisada objetivamente naquela oportunidade. O entendimento firmou-se no sentido de que ‘não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal’” (fls. 11 e 13-14, e-doc. 16).

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376-RG, Tema 796, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, firmou-se a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Tem-se na ementa do julgado: 
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’” (DJe 25.8.2020).

Como assentado no acórdão recorrido, “a sociedade empresarial impetrante visa a imunidade tributária sobre o valor integral dos imóveis transferidos para o fim de integralização do capital social” (fl. 11, e-doc. 16), o que afasta a aplicação do Tema 796 da repercussão, no qual se discute a incidência do ITBI sobre o valor excedente ao limite do capital social a ser integralizado.

7. Ademais, para apreciar as alegações do recorrente e rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias sobre o valor do imóvel para a base de cálculo do tributo, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.249/1995). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.572.385-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. ART. 156, § 2º, I, CF. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE. TEMA 796/RG. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, no sentido de que ‘A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do § 2º, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.530.510-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NA CASUÍSTICA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.491.580-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora